Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708999-94.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RACHEL DE ABREU E SILVA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de declaratórios (id 25064489) à decisão em que deferi a liminar para determinar ao DF que se abstenha de efetuar desconto nos vencimentos da agravante, a título de ressarcimento ao Erário pelo recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (id 24966778), até o julgamento do agravo interposto contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701356-31.2021.8.07.0018 – id 85926992) que indeferiu a medida. Alega, em síntese, omissão quanto ao pedido para que o DF se abstenha de incluir seu nome em inscrição na dívida ativa. Requer seja sanado o vício e concedido o pedido liminar. 2. Impõe-se sanar a omissão apontada. Provejo os embargos de declaração, pelas razões declinadas na decisão embargada, para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de incluir o nome da autora/embargante na dívida ativa, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR